Tribunal: TJDFT
Processo: 0732047-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732047-11.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA BARROS DA FONSECA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= De acordo com o art. 1.007 do CPC, “no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção.” No caso, interposto o recurso de apelação, não houve o recolhimento do preparo recursal nem requerimento para concessão da gratuidade de justiça. Em despacho (ID 54289171), diante da ausência de preparos, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o seu recolhimento, sob pena de deserção, o que não foi atendido (ID 55086177). Tampouco foi regularizada a representação processual, em face do não reconhecimento da assinatura aposta na procuração ad judicia (ID 55551149). Não estando presentes os preparos e pressupostos de admissibilidade, ante a sua deserção e não regularização da representação do advogado, não conheço do recurso. O mesmo entendimento pose ser observado no julgado deste Tribunal, in verbis (grifos nossos): DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 2. Não é possível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em dobro diante da vedação do § 5o do art. 1007 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1416672, 07080907120208070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DEFERE A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA EXECUTADA. TUTELA DE INTERESSE JURÍDICO DA PESSOA DO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. É pressuposto de admissibilidade recursal a demonstração de que a insurgência é útil e necessária à parte recorrente, de modo que a interposição de agravo de instrumento exige a demonstração de interesse recursal, nos termos do art. 996 do CPC. 2. A decisão que admite o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica não tem o condão de causar qualquer prejuízo à sociedade empresária originalmente executada, afetando interesse jurídico exclusivo dos sócios acionados pelo credor. Precedentes. 2.2. Constatado que o advogado signatário do recurso não possui poderes de representação constituídos pelos sócios atingidos pela decisão agravada, o agravo de instrumento não comporta conhecimento, considerando a falta de interesse recursal da empresa agravante para impugnar a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. (...). (Acórdão 1743299, 07200607820238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 06 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES Neto Relator